Tribunal: TJBA
Processo: 0006552-14.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006552-14.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALCIMAR FERREIRA DE ARAÚJO

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA
:

PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA PRONUNCIAR O APELADO.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DO
S REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES
DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA
A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA
S
QUALIFICADORA
S
.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES.

PLEITO SUBSIDIÁRIO
VOLTADO À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ACOLHIMENTO.
PRESENÇA INEQUÍVOCA DE PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO.
ACUSADO QUE RESPONDE A
DIVERSAS
A
ÇÕES
PENA
IS
DIVERSA
S
NO DISTRITO DA CULPA
PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZA.

ADEMAIS,
ACUSADO
QUE
OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRISÃO
DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO A REITERAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º
0006552-14.2019.8.05.0191
, oriundo da
1.ª Vara Criminal da
Comarca de
Paulo Afonso/BA
, em que figura como
R
ecorrente Ministério Público do Estado da Bahia e como
R
ecorrido o
ALCIMAR FERREIRA DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora daPrimeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial para pronunciar o Acusado
ALCIMAR FERREIRA DE ARAÚJO pela suposta prática do delito inscrito no art. 121, § 2°, I, II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
além de decretar a sua prisão preventiva, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
tudo
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora